Tribunal: TJDFT
Processo: 0708952-95.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DECORRENTE DE MULTAS DE TRÂNSITO E IPVA. TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE O VENCIMENTO E A COBRANÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido à anulação da inscriçãode CDA em dívida ativa, em razão do reconhecimento da prescrição.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta que não há prescrição, pois as Certidões de Dívida Ativa foram constituídas definitivamente no período entre abril/2007 e abril/2010 e, em 5/5/2011, foi ajuizada a execução fiscal para a sua cobrança e o despacho de citação datado de 29/8/2011. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. Contrarrazões apresentadas. Recorrente isento de preparo (Decreto-Lei 500/69).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se há ou não ocorrência de prescrição dos créditos tributários que foram objeto de inscrição em dívida ativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No caso dos autos, os créditos tributários referentes a IPVA foram constituídos entre abril de 2007 e abril de 2010 (ID 66951982). Contudo, embora tenha havido o ajuizamento de execução fiscal em 2011, execução apensada na origem apenas em sede de embargos de declaração ID 66952023, prova fora do prazo, o processo permaneceu inerte por longo período, não havendo citação válida ou atos constritivos eficazes que pudessem interromper o prazo prescricional. Além de que os autos protocolados em 2011 foram digitalizados em 2018 e protocolada desistência do processo em 15/9/2023. Ressalta-se, ainda, que o protesto das CA’s só ocorreu em 31/5/2023 e 29/06/2023 (ID 66952008).
5. O art. 174 do CTN estabelece que o prazo para a Fazenda Pública cobrar créditos tributários é de cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva. No caso, verificou-se que o prazo entre a constituição definitiva e a cobrança (seja por execução válida ou protesto) ultrapassou o limite legal, configurando a prescrição. Logo, irretocável a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.
7. Recorrente isento do recolhimento de custas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174.